Tribunal: TCU
Processo: 003.503/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3862/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.503/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriellen Laiza Teixeira Lopes (XXX.878.485-XX); Danielle da Silva Benedicto (XXX.247.837-XX); Guilherme Dick de Souza (XXX.125.940-XX); Jakson Rafael Dellatorre (XXX.140.121-XX); Jaqueline Timóteo de Araujo (XXX.674.415-XX); Joana Darc Alves Moreira Guimaraes Rocha (XXX.450.325-XX); Jocelia Maria Zorante Graça (XXX.479.795-XX); Josefa dos Santos Neto (XXX.130.695-XX); Renata Santos Oliveira (XXX.299.055-XX); Ricardo Dantas Fonseca Junior (XXX.400.185-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.